Tribunal: STF
Processo: Súmula 720
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 720

O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.

[{"tipo": "topico", "texto": "Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e crimes de perigo concreto3.  Ao defender a tese da inconstitucionalidade do art. 309 doCódigo de Trânsito Brasileiro, reputando-o como crime de perigo abstrato, o agravante sustenta que o tipo incriminador prescinde da comprovação de lesão ou perigo de lesão a bem jurídico tutelado, acabando por punir uma conduta que repercute apenas na seara individual do próprio agente. Destaca, em suas razões, que \"o tipo incriminador deverá obrigatoriamente selecionar, dentre todos os comportamentos humanos, somente aqueles que realmente possuam lesividade social\". 4.  Entretanto, o acórdão agravado não se valeu de tais fundamentos para manter a sentença condenatória proferida em desfavor do agravante e afastar a suscitada tese de inconstitucionalidade.  Como se verifica nas ementas acima reproduzidas, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que o crime tipificado no art. 309 doCTBé de perigo concreto, razão pela qual exigiu a demonstração da efetiva probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado. 5.  Nesse mesmo sentido é a posição firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento doRHC 80.362, precedente que serviu de base para a elaboração daSúmula 720/STF, segundo a qual: \"O art. 309 doCódigo de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 daLei das Contravenções Penaisno tocante à direção sem habilitação em vias terrestres\". 6.  Em outras palavras, este Tribunal \"assentou a derrogação daquele dispositivo da lei contravencional, no âmbito das vias terrestres, pelo art. 309 do novoCódigo de Trânsito, precisamente porque o último, além de converter em crime a infração, para a sua configuração passou a reclamar a ocorrência de perigo concreto\", conforme já constatado pelo acórdão recorrido (HC 84.377, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJ 27.8.2004).[AI 824.493, rel. min.Ellen Gracie, dec. Monocrática, j. 7-2-2011,DJE33 de 18-2-2011.]I. Infração de trânsito: direção de veículos automotores sem habilitação, nas vias terrestres: crime (CTB, art. 309) ou infração administrativa (CTB, art. 162, I), conforme ocorra ou não perigo concreto de dano: derrogação do art. 32 daLei das Contravenções Penais(precedente:RHC 80.362, Pl., 7.2.01,Inf. STF 217). 1. Em tese, constituir o fato infração administrativa não afasta, por si só, que simultaneamente configure infração penal. 2. NoCódigo de Trânsito Brasileiro, entretanto, conforme expressamente disposto no seu art. 161 - e, cuidando-se de um código, já decorreria do art. 2º, § 1º,in fine, LICC - o ilícito administrativo só caracterizará infração penal se nele mesmo tipificado como crime, no Capítulo XIX do diploma. 3. Cingindo-se oCTB, art. 309, a incriminar a direção sem habilitação, quando gerar \"perigo de dano\", ficou derrogado, portanto, no âmbito normativo da lei nova - o trânsito nas vias terrestres - o art. 32LCP, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato ou presumido. 4. A solução que restringe à órbita da infração administrativa a direção de veículo automotor sem habilitação, quando inexistente o perigo concreto de dano - já evidente pelas razões puramente dogmáticas anteriormente expostas -, é a que melhor corresponde ao histórico do processo legislativo do novo Código de Trânsito, assim como às inspirações da melhor doutrina penal contemporânea, decididamente avessa às infrações penais de perigo presumido ou abstrato.[HC 84.377, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 29-6-2004,DJde 27-8-2004.]"}]